Tribunal: TCU
Processo: 030.544/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de Benefícios Previdenciários de Salário Maternidade (conhecida como "Operação Maternidade" - Polícia Federal) com cômputo indevido de período de vínculo falso de empregado doméstico com aumento de contribuição no último período de gestação para aquisição de valor maior da renda mensal; habilitação sem procuração e sem a presença do requerente; protocolo fora do agendamento da Agência da Previdência Social. (no da TCE no sistema: 1836/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5599/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em decorrência de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto no âmbito da Agência da Previdência Cidade Dutra/SP, da referida autarquia. Considerando que não restou caracterizada, nas apurações efetuadas pelo INSS, atuação de forma culposa ou dolosa das beneficiárias nos atos fraudulentos perpetrados pelo ex-servidor da autarquia; Considerando a extensa relação de acórdãos deste Tribunal no sentido de excluir segurados do INSS da relação processual, quando não evidenciada nos autos a participação efetiva deles nas fraudes perpetradas, mantendo-se a responsabilização apenas dos servidores da autarquia envolvidos nos ilícitos, a exemplo dos Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, 859/2013 - Plenário, 1201/2011 - Plenário, 427/2012 - Plenário, 789/2012 - Plenário e 509/2013 - Plenário, todos de relatoria do ministro José Múcio Monteiro; Considerando que, observados o marco inicial da prescrição principal como sendo a data do último pagamento irregular efetuado, nos termos do art. 4o, V, da Resolução TCU 344/2022, e os atos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva (peça 158, item 16), ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do Tribunal, conforme o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos às peças 158 a 261, ACORDAM, por unanimidade, em excluir a responsabilidade das beneficiárias Ana Carla Monteiro Costa, Daiane de Jesus Silva, Eliana Andrade, Karolayn Suany Pinheiro Souza Lima, Karoline Alves Inacio, Luciana Maria Lemos Soares, Maria das Dores Gaudencio de Sousa, Michele Nunes Pires, Selma Regina Soares da Conceição e Silvana Neves de Sousa, e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, para arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 030.544/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Carla Monteiro Costa (XXX.236.438-XX); Claudimar Ferreira de Sousa (XXX.771.558-XX); Daiane de Jesus Silva (XXX.619.158-XX); Eliana Andrade (XXX.385.208-XX); Karolayn Suany Pinheiro Souza Lima (XXX.663.308-XX); Karoline Alves Inacio (XXX.307.268-XX); Luciana Maria Lemos Soares (XXX.945.838-XX); Maria das Dores Gaudencio de Sousa (XXX.683.193-XX); Michele Nunes Pires (XXX.997.378-XX); Selma Regina Soares da Conceição (XXX.390.718-XX); Silvana Neves de Sousa (XXX.982.668-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS/São Paulo/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.